Tribunal: TJES
Processo: 0007678-73.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007678-73.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA ARRUDA CONTARINE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL N. 04/2018. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI E NO EDITAL. VALIDADE DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim – ES, que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, julgou improcedente o pleito de anulação da eliminação da candidata em concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, Edital n. 04/2018.

2. A apelante sustenta que sua eliminação na avaliação psicossomática foi arbitrária, com critérios subjetivos e irregulares, em afronta aos princípios da legalidade, isonomia e ampla defesa. Requer a anulação do exame e sua reintegração ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial; e (ii) estabelecer se a eliminação da candidata no exame psicossomático foi legal e válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cerceamento de defesa somente se configura quando a negativa de produção de prova causa prejuízo efetivo à parte. No caso, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da perícia, considerando que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento judicial, conforme disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC.

5. O exame psicossomático possui previsão legal expressa na Lei Estadual nº 6.839/2000, sendo sua exigência legítima para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.

6. O Edital nº 04/2018 estabeleceu critérios técnicos e objetivos para a avaliação, com a possibilidade de recurso administrativo, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 44 do STF e precedentes do STJ.

7. Ainda que o Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo tenha apontado irregularidades iniciais na avaliação, a Administração retificou o edital para aprimorar os critérios do exame, sanando eventuais inconsistências.

8. A eliminação da candidata decorreu da aplicação de critérios previamente estabelecidos e validados, não havendo comprovação de ilegalidade ou violação aos princípios da isonomia e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRUNA ARRUDA CONTARINE
em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim – ES, que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, de forma preliminar, alega a apelante cerceamento de defesa, uma vez que seu pedido de prova pericial foi indeferido, e que a retificação do edital após a avaliação alterou os critérios sem garantir isonomia.

Quanto ao mérito, sustenta que sua eliminação do concurso para Oficial Combatente do CBMES Edital n. 04/2018 foi ilegal, pois os critérios da avaliação psicossomática foram subjetivos e imprecisos, violando os princípios da legalidade e ampla defesa. Argumenta que já integra a corporação como Cabo Combatente desde 2011 e que irregularidades no exame foram apontadas pelo CRP-ES.

Contrarrazões apresentadas pelas partes apeladas (ID n. 11455706 e 11455707), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar - Cerceamento de Defesa

(suscitada por BRUNA ARRUDA CONTARINE)

Inicialmente, sustenta a apelante
BRUNA ARRUDA CONTARINE
ter ocorrido cerceamento do direito de defesa, uma vez que o magistrado
a quo
indeferiu a produção de provas, contudo, sustenta que “
a questão sub judice reclama, sim, a produção da prova pericial pleiteada, pois conforme ressaltado na exordial, o exame psicotécnico em análise padece de diversas irregularidades, que necessitariam de uma análise técnica e isenta de um perito com conhecimento na área da psicologia.”.

Como se sabe, o cerceamento de defesa ocorre quando há prejuízo efetivo à parte, ou seja, quando a não produção da prova causa dano ao direito de defesa. No presente caso, não se vislumbra tal prejuízo, visto que os elementos já presentes nos autos são suficientes para subsidiar a formação do convencimento judicial, inclusive adequada para afastar a tese de nulidade aventada pelo apelante.

A esse respeito, sabe-se que o sistema processual civil pátrio prestigia certa discricionariedade ao juiz, de maneira que ele possa sopesar todos os elementos dos autos e concluir se o acervo probatório basta para formação de seu convencimento, ou não, consoante ao disposto no parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, o juízo de origem entendeu que os elementos constantes nos autos eram suficientes para o julgamento da lide, tornando desnecessária a realização de prova técnica. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da perícia não configura cerceamento de defesa, mas sim o exercício legítimo do poder instrutório do juiz.

Firme nas razões expostas,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada.

MÉRITO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRUNA ARRUDA CONTARINE
em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim – ES, que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, julgou improcedente a pretensão autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Em sua exordial, a requerente,
BRUNA ARRUDA CONTARINE
, narra que participou do concurso público para Oficial Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regido pelo Edital nº 04/2018, tendo sido aprovada nas etapas iniciais, mas eliminada na avaliação psicossomática.

Sustenta que a avaliação foi conduzida com critérios subjetivos e imprecisos, contrariando a legalidade e os princípios da isonomia e ampla defesa. Aponta, ainda, que o Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo (CRP-ES) identificou irregularidades no exame, o que, segundo a autora, comprovaria a necessidade de sua anulação.

Devidamente citado, o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP apresentaram contestação defendendo a legalidade da avaliação psicossomática, sustentando que o exame possui previsão legal e critérios objetivos definidos no edital, além de garantir o direito à revisão administrativa. Alegaram que a autora não demonstrou qualquer irregularidade concreta que justificasse sua reintegração ao certame, e que a intervenção do Poder Judiciário em tal matéria configuraria indevida incursão no mérito administrativo.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença de improcedência, na qual o juízo de origem reconheceu a validade da avaliação psicossomática, destacando que foram observados os critérios objetivos previstos no edital, entendo pela improcedência do pleito autoral. A requerente foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, alegando que o exame psicotécnico foi realizado de forma arbitrária, sem critérios técnicos adequados e em desacordo com os princípios da publicidade e da segurança jurídica. Argumenta, ainda, que a retificação do edital após a realização da avaliação comprometeu a isonomia do certame e reitera o pedido de anulação da sua eliminação, com sua reintegração ao concurso.

Pois bem.

De plano, entendo pelo
desprovimento
do recurso interposto. Explico.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que exames psicotécnicos somente são válidos quando houver previsão em lei e quando os critérios adotados forem objetivos e passíveis de revisão administrativa (Súmula Vinculante nº 44). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“
A realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.
” (AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/05/2022, DJe 24/06/2022).

Nestes termos, o exame psicossomático para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo está expressamente previsto na Lei Estadual nº 6.839/2000, que dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação psicológica para candidatos a cargos na corporação.

Além da previsão legal, o próprio Edital nº 04/2018 estabeleceu, expressamente, em seu item 6 que a avaliação psicológica seria realizada mediante técnicas psicológicas validadas cientificamente, com critérios claros para aferição das habilidades e traços de personalidade dos candidatos, sendo determinada a eliminação do candidato que fosse contraindicado em uma ou mais características.

Por sua vez, diante das diversas irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP-ES), órgão competente para orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão, foi constatada a falta de cientificidade e objetividade nos critérios adotados para a avaliação psicológica do certame.

Nesse contexto, a autoridade administrativa responsável pelo concurso procedeu à retificação do edital por meio do 4º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 04/2018, de 20 de junho de 2018, ajustando os critérios de avaliação. A nova regra estabeleceu que o candidato somente será considerado contraindicado caso não atinja os percentuais esperados em três ou mais características, o que sanou as inconsistências inicialmente identificadas e foi subsequentemente aprovado pelo CRP-ES.
No caso em tela, a apelante alega que os critérios adotados no exame psicossomático foram vagos e subjetivos, o que teria acarretado sua eliminação indevida. Contudo, tal pleito não merece prosperar, uma vez que o exame em questão seguia padrões técnicos estabelecidos pelo edital e pela legislação vigente.

Conforme consta dos autos, a candidata foi considerada
contraindicada
por não atingir os percentuais esperados em
três características
: controle emocional, iniciativa e agressividade (fls. 104/105 ou págs. 11/13, vol. 01, otimizado 02 do arq. dig.), tendo sido previamente determinado as condições necessárias para prosseguimento da fase subsequente do certame.
Inclusive, neste sentido, é o entendimento desta C. Câmara Cível que, em recente julgado de caso análogo referente ao mesmo concurso, de forma unânime, reconheceu a validade dos critérios utilizados para avaliação psicológica no certame, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. VALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. EDITAL. LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. ALTERAÇÃO DO EDITAL DURANTE O CERTAME. LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME. 1. Reexame necessário e apelação cível interpostas pelo Instituto AOCP e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente a pretensão de Rennan Comarela de Souza Matos Nascimento, anulando a desclassificação dele na 4ª etapa do
concurso público regido pelo Edital n. 04/2018
– QOCBM e determinando a reaplicação da avaliação psicológica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão central consiste em definir a validade do exame psicossomático como critério de desclassificação no concurso público, à luz da legislação estadual e das alterações realizadas no edital durante o certame. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Lei Estadual n. 3.196/1978 prevê a obrigatoriedade de aprovação em exame psicossomático para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo,
sendo lícita a exigência e regulamentação desse requisito no edital. 4. As alterações realizadas no edital durante o concurso não implicam em ilegalidade, desde que respeitem os parâmetros estabelecidos em lei e no próprio edital, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 5. No caso, restou demonstrado que o candidato, mesmo após as alterações no edital, permaneceu contraindicado na avaliação psicossomática por não atingir os parâmetros mínimos nas características de desenvolvimento cognitivo, controle emocional, impulsividade e agressividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso provido para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido. 7. Julgamento prejudicado quanto ao reexame necessário. 8. Inversão dos ônus da sucumbência, com a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Tese de julgamento: "
1. É válida a exigência de aprovação em exame psicossomático como critério para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, conforme previsão em lei estadual e no edital do concurso. 2. A alteração de critérios no edital durante o certame é legal, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.
" Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 37; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º; CPC/2015, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 024190123000, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, 23.08.2021; TJES, Agravo de Instrumento n. 024209002369, Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 05.10.2021. (TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 0014167-87.2019.8.08.0024; Relator: Dair José Bregunce de Oliveira;
Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 27.01.2025
)

Não obstante, vale destacar que a eliminação de candidatos por não atenderem aos critérios psicológicos é compatível com a natureza das atividades exercidas no Corpo de Bombeiros Militar, uma vez que a função exige elevado controle emocional e capacidade de agir sob pressão.

Por fim, cumpre salientar que o Poder Judiciário não deve substituir a Administração na avaliação de critérios técnicos adotados em certames públicos, salvo quando houver
flagrante ilegalidade
, o que não se verifica no caso concreto. A atuação do Judiciário se restringe à análise da legalidade do ato administrativo, sendo vedado o reexame do mérito da decisão administrativa.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Nesse contexto, considerando o disposto no §11º, art. 85 do CPC,
majoro
a verba sucumbencial honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)

Acompanhar

009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar